Tribunal: TJBA
Processo: 0513321-91.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0513321-91.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, JESSICA SOUSA AGUIAR DA SILVA, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s):KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE COOPERATIVA. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA contra sentença que julgou procedente o pedido da Autora, RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, para declarar inexigível a cobrança da quantia de R$ 69.515,15. A sentença confirmou a tutela antecipada, condenando a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a deliberação da Assembleia Geral Ordinária da cooperativa, que impôs rateio igualitário dos prejuízos do exercício de 2015 entre todos os cooperados, é válida à luz do disposto na Lei nº 5.764/71, que estabelece o critério proporcional para o rateio de prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 89 da Lei nº 5.764/71 determina que os prejuízos da cooperativa devem ser rateados entre os associados na razão direta dos serviços usufruídos, salvo disposição específica quanto às despesas gerais, que podem ser rateadas em partes iguais conforme o art. 80, parágrafo único, inciso I, da mesma lei.

4. A Assembleia Geral, embora seja o órgão supremo da cooperativa, não possui poderes para contrariar as disposições legais que exigem o rateio proporcional dos prejuízos, devendo respeitar os limites estabelecidos no estatuto e na legislação específica.

5. A deliberação da cooperativa de impor rateio igualitário dos prejuízos, sem observar o critério proporcional estabelecido pela legislação, configura violação aos direitos dos cooperados, sendo ilegal e, portanto, inexigível.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais confirma a necessidade de observância do critério proporcional na distribuição de prejuízos entre cooperados, salvo para despesas gerais expressamente autorizadas pelo estatuto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rateio de prejuízos entre cooperados deve seguir o critério proporcional à fruição dos serviços, conforme o art. 89 da Lei nº 5.764/71, sendo ilegal a deliberação de rateio igualitário sem previsão expressa no estatuto para despesas gerais.

2. A Assembleia Geral não pode decidir em contrariedade às disposições legais e estatutárias sobre o rateio de prejuízos em cooperativas, sob pena de nulidade da deliberação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71, arts. 38, 46, I, 80, e 89; CPC/2015, art. 1.012, caput, e art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1303150/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05.03.2013.

TJ-MG, AC 2557495-21.2006.8.13.0079, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 20.09.2023.

TJ-RJ, APL 0051941-64.2017.8.19.0203, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 08.06.2022.

TJ-RS, AC 5000158-51.2020.8.21.0149, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 24.03.2022.

TJ-BA, AI 8015532-33.2018.8.05.0000, Rel. Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 06.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
. 0513321-91.2017.8.05.0080
,
da Comarca
de Feira de Santana
/Bahia em que figuram como Apelante,
U
NIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA

e como Apelad
a
,

RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à A
pelação, nos termos do Voto da Relatora,

Salvador/BA, .

11